Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ESCOLHA ARBITRÁRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos cíveis do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer. O juízo suscitado declinou da competência após determinar a emenda da inicial para apresentação de comprovante de residência atualizado, constatando domicílio diverso do indicado inicialmente. O juízo suscitante sustenta a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da juntada de comprovante de residência atualizado, deve prevalecer a competência inicialmente fixada pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis ou se é legítima a declinação de ofício, em razão da escolha arbitrária do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, em regra, não pode ser declinada de ofício. Contudo, o princípio da perpetuatio jurisdictionis não se aplica quando verificada a escolha arbitrária do foro, legitimando o controle jurisdicional sobre a regularidade das informações prestadas.
4. Constatada a inexistência de vínculo com a circunscrição inicialmente indicada, é possível a declinação de ofício, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe 15/6/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitante.

Tese de julgamento:
“1. A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício quando constatada a escolha arbitrária do foro.”
“2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não prevalece diante da verificação de irregularidade na indicação inicial do domicílio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, § 5o, 321 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe 15/6/2015.